Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. MÚTUO BANCÁRIO. FASE PROCEDIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FORMULAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTO INVOCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESSARCIR. MATÉRIA. CONTROVÉRSIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. HIPÓTESE DOS AUTOS. ELEMENTOS DE PROVA. CONTRATO. BENEFICIÁRIO DO VALOR INDICADO COMO EXCESSIVO. MONTANTE NÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DISSONANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS ARGUMENTATIVO. DEVEDOR. DESENCARGO. INOCORRÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL ENTRE CREDORES E OBRIGADA. JUÍZO DE ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO HAVIDO. DECAIMENTO RECIPROCO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. ARGUIÇÃO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL RECORRIDO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO. VIA ADEQUADA. APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento do adimplemento integral da dívida, na forma do artigo 924, II, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo ao próprio processo ao promover a extinção da sua derradeira fase, que, como cediço, é a executiva, não subsistindo, pois, nenhum outro ato a ser ultimado, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória, e, assim, tendo a parte recorrente se valido do instrumento adequado para devolver seu inconformismo a reexame, inviável falar-se em erro grosseiro e inépcia da peça recursal sob o prisma da inadequação do instrumento recursal manejado (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015).
2. Denunciado excesso de execução pela executada em sede de impugnação, ainda que lastreado em argumentação genérica de que parte dos valores apurados apresentar-se-ia dissonante dos parâmetros firmados no título judicial exequendo, ressoa possível o reconhecimento do apurado, em sede de impugnação tempestiva, notadamente porque o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do credor, cabendo, no entanto, à parte devedora indicar precisamente o valor que reputa por adequado, lastreando sua defesa com argumentos e elementos probatórios hábeis a supedanear o que aduzira.
3. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o), emergindo dessa apreensão que, em não o fazendo, deixando de instruir sua impugnação com elementos probatórios e argumentativos aptos a infirmar o montante postulado pela parte credora, deve a manifestação defensiva ser rechaçada, notadamente se dissonante do título exequendo e dos elementos já constantes do caderno processual.
4. Desde antes da entrada em vigor do novo estatuto processual, a egrégia Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 480), já havia firmado a orientação no sentido de que o “acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”, sobressaindo dessa compreensão que, diante de hipótese concreta em que houvera parcial acolhimento da impugnação formulada pela parte devedora, a verba sucumbencial arbitrada deve refletir o grau de decaimento de cada uma das partes, tendo como parâmetro o valor cobrado a maior, porquanto reflete o proveito econômico obtido com a resolução da controvérsia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.